Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALIENAÇÃO DE ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação pauliana, reconhecendo a ineficácia da alienação de imóvel realizada entre os réus, por configurar fraude contra credores. A alienação ocorreu após a constituição do crédito e durante a inadimplência contratual, sendo o imóvel o único bem do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alienação do imóvel entre os réus configura fraude contra credores; (ii) avaliar se houve boa-fé na celebração do negócio jurídico por parte dos apelantes; (iii) determinar se a ausência de penhora ou averbação na matrícula do imóvel afasta a configuração da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação pauliana prescinde de registro de penhora ou averbação da execução para configuração da fraude contra credores, conforme os arts. 158 a 165 do CC.
4 A alienação do imóvel ocorreu após a constituição do crédito e durante a inadimplência, evidenciando consilium fraudis.
5 O contrato de promessa de compra e venda não foi autenticado nem acompanhado de comprovantes de pagamento.
6 O imóvel era o único bem do devedor, o que reforça o prejuízo ao credor (eventus damni).
7 O adquirente não demonstrou diligência mínima para verificar a situação patrimonial do alienante, afastando a boa-fé.
8 Estão presentes os requisitos da fraude contra credores: anterioridade do crédito, prejuízo, intenção de fraudar e ciência do adquirente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A alienação de bem imóvel realizada após a constituição do crédito e durante a inadimplência contratual, sem comprovação de boa-fé do adquirente, é ineficaz em relação ao credor, por configurar fraude contra credores.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 158 a 165, art. 161; CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.294.462/GO, Rel.: Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 25/04/2018.